Tribunal: TJDFT
Processo: 0724469-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. ERRO DE FATO. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO PROCEDENTE.
1. Admite-se ação rescisória para desconstituir sentença de extinção de cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos quando a decisão assume como verdadeiro o pagamento do débito alimentício objeto de acordo homologado em juízo, quando, em verdade, a quitação integral da transação não existiu. Incidência, na hipótese, de rescisão por erro de fato, na forma do inc. VIII, do art. 966, do CPC.
2. Desconstituída a sentença extintiva da execução fundamentada no art. 924, II, do CPC, impõe-se, em juízo rescisório, determinar o prosseguimento da execução, de modo a possibilitar a alimentante exequente, ora autora, a satisfação de seu crédito.
3. Pedido rescisório julgado procedente, para desconstituir a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, e determinar o prosseguimento da execução na origem pelo valor inadimplido.